Tribunal: TJMT
Processo: 1005617-33.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005617-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARIA ALICE MENDES DA SILVA CARVALHO - CPF: 000.493.208-07 (AGRAVADO), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA.
HOSPITAL DE ALTO CUSTO.
BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD
.
LEVANTAMENTO DE QUANTIA
. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
NÃO CONFIGURADA.
RESPONSABILIDADE DA OPERADORA ATÉ A EFETIVA TRANSFERÊNCIA
DO PACIENTE
. MORA DA OPERADORA.
INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO
BOA-FÉ OBJETIVA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência e reembolso de despesas, que rejeitou embargos de declaração, manteve a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD para custeio de tratamento médico e aplicou multas por embargos protelatórios e litigância de má-fé. A agravante sustenta violação à coisa julgada, excesso na liberação de valores e inexistência de liquidez do título, pleiteando a restituição dos valores e o afastamento das penalidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a liberação integral dos valores bloqueados viola a coisa julgada quanto ao limite temporal da obrigação de custeio; (
ii
) estabelecer se o título executivo é ilíquido a ponto de impedir a constrição e levantamento dos valores; (
iii
) determinar se são devidas as multas por embargos protelatórios e litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação de custeio do tratamento subsiste até a efetiva transferência da paciente, sendo a viabilidade clínica condição necessária, mas não suficiente, incumbindo à operadora providenciar vaga, logística e remoção.

A operadora incorre em mora ao não efetivar a transferência, não podendo invocar o marco temporal da alta médica para se eximir da obrigação quando a permanência decorre de sua própria inércia.

Aplica-se o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao benefício da própria torpeza, impedindo que a parte se beneficie de falha operacional própria para limitar sua responsabilidade.

Não há violação à coisa julgada, pois a interpretação do título considera a necessidade de efetiva transferência, e não apenas a liberação médica.

O valor bloqueado revela-se determinável por simples cálculo aritmético, com base em faturas hospitalares juntadas aos autos, afastando a alegação de iliquidez do título.

A constrição via SISBAJUD constitui medida legítima de efetivação da tutela jurisdicional diante do descumprimento da obrigação.

A oposição reiterada de embargos de declaração com rediscussão de matéria já decidida e alegações contrárias à realidade dos autos configura conduta temerária e alteração da verdade dos fatos.

Restam caracterizados os embargos protelatórios e a litigância de má-fé, sendo adequadas e proporcionais as multas aplicadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
: 1. A obrigação de custeio de tratamento médico persiste até a efetiva transferência do paciente, não se encerrando com a mera viabilidade clínica quando a operadora não adota as providências necessárias. 2. Não há violação à coisa julgada quando a execução observa a integralidade da obrigação à luz da conduta da parte devedora. 3. O título fundado em despesas médicas comprovadas é determinável por cálculo aritmético e admite execução. 4. Configura litigância de má-fé a oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir matéria decidida e alterar a verdade dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 80, II e V; 81; 139, IV; 297; 502; 503; 505; 509; 536; 783; 854; 1.026, §2º.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Reembolso de Despesas
n.
1066111-66.2025.8.11.0041
, rejeitou os embargos de declaração opostos pela ré e manteve integralmente a determinação a decisão de I
d.
215037412, inclusive no que tange à expedição dos alvarás judiciais em favor dos beneficiários do crédito, e aplicou multa de 2% por embargos protelatórios e de 5% por litigância de má-fé.

A agravante
alega
que
a demanda originária discute o custeio de tratamento médico realizado fora da rede credenciada, tendo sido determinado o bloqueio de valores via SISBAJUD
.

Sustenta que
posteriormente, o juízo de primeiro grau autorizou o levantamento integral do montante bloqueado (R$ 423.865,76), sem observar os limites da obrigação fixados judicialmente
.

Aduz que
a controvérsia “jamais se restringiu à existência abstrata de cobertura, mas sim à extensão concreta da obrigação financeira imputável à operadora”
.

Ressalta que
foram opostos embargos de declaração apontando contradição e erro de premissa fática, especialmente quanto à ausência de verificação da correspondência entre o valor bloqueado e o período efetivamente coberto
.

Destaca que
os embargos foram rejeitados, mantendo-se a liberação integral dos valores, o que teria produzido efeitos satisfativos definitivos antes da correta delimitação do débito
.

Argumenta que
houve, inclusive, expedição de alvarás e levantamento dos valores, agravando o prejuízo.

Assevera
que a decisão “autorizou o levantamento dos valores sem proceder à necessária verificação de correspondência entre o quantum constrito e os limites objetivos da obrigação discutida”.

Aponta
violação à coisa julgada material, pois acórdãos do Tribunal de Justiça (transitados em julgado em 12/11/2025) fixaram expressamente que a obrigação de custeio se limitava até 30/07/2025, data da liberação médica para transferência
.

Suscita
afronta aos
arts
. 502, 503 e 505 do CPC, uma vez que o juízo de primeiro grau teria autorizado pagamento além dos limites do título executivo
.

Garanteindevida ampliação da obrigação ao permitir o levantamento de valores referentes a período posterior ao definido judicialmente.

Defende que
houve erro de premissa fática, pois a decisão agravada considerou que os embargos de declaração teriam mantido integralmente o custeio, quando, na realidade, houve integração do julgado para fixar limite temporal da obrigação
.

Salienta
que
o título executivo é ilíquido, já que não há definição do valor devido, apenas do objeto e do período de cobertura
.

Menciona
que
inexiste nos autos documentação discriminada (notas fiscais, relatórios ou planilhas) que permita separar despesas anteriores e posteriores a 30/07/2025
.

Relata que
a liberação integral configura pagamento indevido, enriquecimento sem causa e violação ao devido processo executivo.

Pede
concessão de tutela antecipada recursal, para declarar a nulidade da expedição e levantamento dos alvarás e determinar a restituição dos valores
.

Pugna pela
intimação dos beneficiários e do hospital para apresentação de documentação detalhada das despesas
.

Requer a
intimação dos beneficiários e do hospital para apresentação de documentação detalhada das despesas
.

N
o mérito,
pede
o provimento do agravo, com reconhecimento da violação à coisa julgada e limitação da obrigação até 30/07/2025
.

Pleiteia a
restituição dos valores pagos a maior
.

Postula, ainda, o afastamento das multas aplicadas em razão de embargos considerados protelatórios e por litigância de má-fé, sob o argumento de exercício regular do direito de defesa, da inexistência de dolo e da ausência de intuito protelatório.

Na contraminuta,
a parte agravada alega que
que a demanda originária decorre de grave quadro clínico da paciente, que exigiu tratamento de alta complexidade fora da rede credenciada, diante da insuficiência da rede local.

Sustenta que houve decisão judicial determinando o custeio do tratamento, posteriormente ampliada pelo Tribunal para abranger tratamento integral no Hospital Sírio-Libanês, da qual a operadora teve ciência em 18/07/2025.

Afirma que, mesmo ciente da urgência, a operadora persistiu no descumprimento da ordem judicial.

Destaca que p
osteriormente, foi autorizada a transferência para hospital credenciado, condicionada à viabilidade clínica.

Contudo, embora a transferência tenha se tornado possível em
30/07/2025, não foi efetivada por inércia da própria operadora, que não providenciou vaga nem logística para remoção.

Aduz ainda que a família comunicou prontamente a possibilidade de transferência, mas a operadora “admitiu a ausência de vaga na unidade por ela própria indicada (Beneficência Portuguesa) e permaneceu em mora”, conforme inclusive demonstrado por conversas de WhatsApp juntadas aos autos, nas quais se evidencia a inexistência de vaga e a demora na solução.

Relata que, diante da ausência de transferência e da continuidade do tratamento, sobreveio o falecimento da paciente em 05/08/2025, sendo reconhecida a sucessão processual pelo espólio.

Em razão do descumprimento reiterado da obrigação, foi determinada penhora via SISBAJUD no valor de R$ 423.865,76, correspondente às despesas comprovadas.

A
rgumenta que a responsabilidade da operadora não cessa com a mera viabilidade clínica da transferência, mas apenas com sua efetiva concretização, a qual dependia exclusivamente da agravante. Invoca o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, sustentando que a operadora tenta transformar sua própria ineficiência em causa de exclusão de responsabilidade.

Aponta
ainda que a penhora é medida legítima de efetivação da tutela jurisdicional, com fundamento nos
arts
. 139, IV, 297, 536 e 854 do CPC, destacando que não há iliquidez, pois o valor bloqueado corresponde a despesas documentalmente comprovadas.

Diz
que o princípio da menor onerosidade não pode ser utilizado para frustrar o cumprimento de decisão judicial.

Quanto às penalidades,
enfatiza
que restou caracterizada litigância de má-fé, diante da conduta reiterada da operadora de descumprir decisões, opor medidas protelatórias e
deturpar os fatos, especialmente ao tentar fixar indevidamente o marco temporal de sua responsabilidade.

Pede pelo não provimento do recurso.

Pugna pela
manutenção das multas por litigância de má-fé e embargos protelatórios, com possibilidade de majoração
.

S
ubsidiariamente,
pleiteia
a preservação da penhora ao menos sobre os valores comprovados

e a rejeição de qualquer tentativa de liberação ampla dos valores constritos.

Antecipação de tutela recursal indeferida no Id.
346220367
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Reembolso de Despesas
n.
1066111-66.2025.8.11.0041
, rejeitou os embargos de declaração opostos pela ré e manteve integralmente a determinação a decisão de I
d.
215037412, inclusive no que tange à expedição dos alvarás judiciais em favor dos beneficiários do crédito, e aplicou multa de 2% por embargos protelatórios e de 5% por litigância de má-fé.

A Agravante sustenta que a execução de valores posteriores a 30/07/2025 ofende os
arts
. 502 e 503 do CPC, vez que
os acórdãos transitados em julgado teriam delimitado sua responsabilidade até referida data.

Ocorre que,
no julgamento do
s
AI
1023307-12.2025.8.11.0000
e AI
1023961-96.2025.8.11.0000
, constou a de
terminação de custeio integral do tratamento da autora no Hospital Sírio Lib
anês até o momento de sua transferência para o Hospital
Beneficência Portuguesa
.

E, ante a informação de que houve liberação médica em 30/07/2025, no julgamento dos embargos de declaração, fixou-se essa data como parâmetro para a responsabilização
(Id.
Id.
202737154
).

No entanto,
a
viabilidade clínica de transferência, estabelecida pelo corpo médico, constitui condição necessária, mas não suficiente, para a concretização da remoção. A obrigação material de providenciar a vaga, coordenar a logística e efetivar a transferência cabia, exclusivamente, à operadora de saúde (agravante).

Conforme os elementos carreados aos autos, notadamente nas contrarrazões, a agravante incorreu em mora ao não providenciar leito na unidade por ela indicada (Beneficência Portuguesa), o que resultou na manutenção da paciente no Hospital Sírio-Libanês até o seu óbito, em 05/08/2025
, o que se confirma pela certidão de Id.
203898060
.

Pelo princípio da boa-fé objetiva e pela vedação ao benefício da própria torpeza, a operadora não pode invocar o marco temporal de liberação médica para se eximir do custeio se a permanência no hospital de origem decorreu estritamente de sua falha operacional e resistência no cumprimento da ordem.

A agravante, ainda,
aponta ofensa aos
arts
. 509 e 783 do CPC, arguindo iliquidez do montante de R$ 423.865,76.

No caso em tela, o valor constrito decorre da demonstração documental (faturas hospitalares) dos custos gerados no período em que perdurou a internação sob força de ordem judicial não adimplida tempestivamente pela parte ré.

Sendo o valor correspondente ao efetivo dispêndio cobrado pelo
Hospital
, o qual foi anexado aos autos originários, o título revela-se perfeitamente determinável mediante simples cálculo aritmético (apresentação das notas).

A agravante ainda se insurge quanto
multa de 2% sobre o valor da causa por embargos protelatórios e 5% por litigância de má-fé (
arts
. 80, II, III e V, e 81 do CPC).

A conduta da Agravante ao opor o terceiro conjunto de embargos de declaração na origem, buscando reescrever o comando judicial para mascarar sua própria inércia (mora na transferência), transborda os limites do exercício regular do direito de defesa e do mero recurso de integração.

Ao alegar premissa fática falsa — omitindo o fato de que a transferência não ocorreu por sua culpa exclusiva —, a parte alterou a verdade dos fatos e procedeu de modo temerário, configurando as hipóteses do art. 80, incisos II e V, do CPC.

O caráter manifestamente protelatório dos embargos (art. 1.026, §2º) resta configurado pela rediscussão infundada de matéria já acobertada. Assim, as penalidades aplicadas no primeiro grau revelam-se escorreitas e proporcionais à gravidade da conduta, devendo ser integralmente mantidas.

Pelo exposto,
nego provimento
ao
recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026